Tribunal: TJMT
Processo: 0003614-34.2013.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003614-34.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), AROLDO MARCOS BERGO - CPF: 429.191.771-68 (EMBARGANTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), SILVIA REGINA PEREIRA ROSA - CPF: 581.554.491-49 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), AROLDO MARCOS BERGO - CPF: 429.191.771-68 (EMBARGADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), SILVIA REGINA PEREIRA ROSA - CPF: 581.554.491-49 (EMBARGADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DECISÃO-SURPRESA. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DIRETA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 921, §5o DO CPC COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.195/2021.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Banco do Brasil S/A para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no art. 921, § 5o, do CPC, e julgou prejudicado o recurso dos executados. Os embargantes alegam erro de premissa fática, omissão, contradição e decisão surpresa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em erro de premissa ao confundir prescrição direta com prescrição intercorrente;

(ii) saber se houve omissão quanto à inexistência de suspensão do processo nos termos do art. 921, § 1o, do CPC;

(iii) saber se a aplicação do art. 921, § 5o, do CPC constitui contradição interna, diante da natureza da prescrição reconhecida;

(iv) saber se houve decisão surpresa pela ausência de prévia oitiva das partes quanto ao fundamento aplicado.

III. Razões de decidir

3. A prescrição direta consuma-se quando a ausência de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC. A prescrição intercorrente pressupõe relação processual já formada e suspensão formal do processo (art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC).

4. A sentença de origem reconheceu a prescrição direta, por inércia do exequente em promover a citação válida em prazo superior a cinco anos. Não houve suspensão do processo, razão pela qual a modalidade intercorrente não se aplica ao caso.

5. O acórdão empregou terminologia própria da prescrição intercorrente, mas tal imprecisão terminológica não altera a conclusão jurídica: o art. 921, § 5o, do CPC, com redação da Lei 14.195/2021, determina a ausência de ônus sucumbenciais sempre que o processo executivo for extinto por prescrição, independentemente da modalidade.

6. A
ratio legis
do art. 921, § 5o, do CPC alcança tanto a prescrição direta quanto a intercorrente, razão pela qual se mantém o afastamento de honorários e custas. O precedente do STJ (AgInt no AREsp 2.366.015/MG) confirma a orientação, aplicável ao caso por identidade lógica.

7. Não houve decisão surpresa: a matéria foi devolvida pelo recurso do exequente, que pedia o afastamento da condenação sucumbencial, permitindo o exame do art. 921, § 5o, do CPC, em conformidade com o art. 10 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, somente para esclarecer a fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da prescrição direta, decorrente da ausência de citação válida em prazo superior ao prescricional, não impede a aplicação do art. 921, § 5o, do CPC, que afasta a condenação em custas e honorários. 2. A imprecisão terminológica entre prescrição direta e intercorrente não configura vício do art. 1.022 do CPC quando não interfere na conclusão do acórdão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AROLDO MARCOS BERGO
e
OUTROS
contra acórdão proferido em ID 327858867 que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no art. 921, §5o do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, e julgou prejudicado o recurso dos executados.

Em suas razões recursais de ID 329145363, os embargantes alegam a existência de erro de premissa fática, omissão, contradição e decisão surpresa no acórdão embargado.

Sustentam que o acórdão incorreu em grave equívoco conceitual ao confundir a prescrição direta material, que foi reconhecida na sentença de primeiro grau, com a prescrição intercorrente, que foi indevidamente aplicada no julgado.

Argumentam que a prescrição reconhecida na origem foi a direta ou consumativa, fundada no art. 240, §§1o e 2o do CPC, em razão da desídia do exequente em promover a citação válida por mais de cinco anos, o que impediu a interrupção do prazo prescricional.

Afirmam que jamais houve suspensão da execução, requisito indispensável para a configuração da prescrição intercorrente nos termos do art. 921, §§1o e 4o do CPC.

Aduzem que o acórdão, ao aplicar o art. 921, §5o do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, para afastar os honorários sucumbenciais, incorreu em contradição interna, pois utilizou fundamentos próprios da prescrição material para justificar a aplicação de norma atinente à prescrição intercorrente.

Alegam, ainda, que o reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva das partes configurou decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja reconhecida a prescrição direta material e restabelecida a condenação do banco exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

O embargado apresentou contrarrazões em ID 334935366, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o intuito meramente protelatório dos embargos.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

In casu
, os embargantes alegam a existência de erro de premissa fática, omissão, contradição e decisão surpresa no acórdão embargado, que teria confundido a prescrição direta material, reconhecida na sentença de primeiro grau, com a prescrição intercorrente, indevidamente aplicada no julgado.

Assiste parcial razão aos embargantes quanto à necessidade de esclarecimento da fundamentação do acórdão, especificamente no que tange à distinção conceitual entre as modalidades de prescrição e à aplicação do art. 921, §5o do CPC.

De fato, há distinção doutrinária e jurisprudencial relevante entre a prescrição direta (ou consumativa) e a prescrição intercorrente. A primeira ocorre quando, por culpa do autor, não se perfectibiliza a citação válida dentro do prazo prescricional, impedindo o efeito interruptivo retroativo previsto no art. 240, §1o do CPC. A segunda pressupõe relação processual já formada e se caracteriza pela inércia do exequente após a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, §§1o e 4o do CPC.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição direta, fundamentando-se na desídia do exequente em promover a citação válida por mais de cinco anos, o que impediu a interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 240, §§1o e 2o do CPC.

Feitos os necessários esclarecimentos acima, o acórdão embargado, ao analisar a questão, utilizou terminologia própria da prescrição intercorrente, afirmando que "
o fenômeno prescricional ocorrido no caso em tela, embora denominado prescrição direta pelo magistrado sentenciante, amolda-se em sua essência à figura da prescrição intercorrente (...)
" (Sic).

Neste ponto, assiste razão aos embargantes quanto à necessidade de esclarecimento.

Isso porque, a análise dos fatos processuais evidencia que não houve suspensão formal do processo nos termos do art. 921, §1o do CPC, requisito necessário para a configuração da prescrição intercorrente na sistemática processual.

Nessa perspectiva, o que ocorreu, de fato, foi a inércia do exequente em promover a citação válida dentro do prazo prescricional, fenômeno que se amolda à prescrição direta ou consumativa, como corretamente reconhecido na sentença de primeiro grau.

Contudo, essa imprecisão terminológica não compromete a conclusão do acórdão quanto à aplicação do art. 921, §5o do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, que determina a extinção do processo sem ônus para as partes quando reconhecida a prescrição.

Ademais, a
ratio legis
da alteração legislativa, como bem destacado no acórdão, é desonerar o credor de encargos processuais quando a execução se frustra pelo decurso do tempo, seja pela não localização do devedor, seja pela ausência de bens penhoráveis. Essa finalidade se aplica tanto aos casos de prescrição intercorrente stricto sensu quanto aos casos em que a prescrição é reconhecida pela inércia do exequente em promover a citação tempestiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 2.366.015/MG, citado no acórdão embargado, estabeleceu que "
quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/08/2021 - data da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §5o do CPC - não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência
".

Assim, embora o precedente mencione especificamente a prescrição intercorrente, a mesma
ratio decidendi
se aplica aos casos de prescrição direta reconhecida após a vigência da Lei no 14.195/2021, pois ambas as situações envolvem a frustração da execução pelo decurso do tempo.

Portanto, ainda que se reconheça a imprecisão terminológica do acórdão ao classificar o fenômeno prescricional ocorrido, a conclusão quanto à aplicação do art. 921, §5o do CPC para afastar a condenação em custas e honorários advocatícios permanece válida, considerando que a sentença foi proferida em 07/02/2025, após a vigência da Lei no 14.195/2021.

Quanto à alegação de decisão surpresa, não se verifica violação ao artigo 10 do CPC, pois a aplicação do artigo 921, §5o do CPC decorreu da análise dos efeitos da prescrição reconhecida na sentença, matéria expressamente devolvida ao Tribunal pelo recurso do Banco do Brasil S/A, que pleiteava justamente o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração de ID 329145363 apenas para esclarecer a fundamentação do acórdão, reconhecendo que o fenômeno prescricional ocorrido no caso concreto se amolda à prescrição direta ou consumativa, e não à prescrição intercorrente
stricto sensu
, mantendo-se, contudo, a conclusão quanto à aplicação do art. 921, §5o do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, para afastar a condenação em custas e honorários advocatícios.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026